Tribunal: TJDFT
Processo: 0745601-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se o acórdão recorrido é omisso e obscuro quanto a alegação de ilegitimidade passiva de Felippe do Prado Padovani e José Manuel Boulhosa.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil); portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.
3. O acórdão é omisso quando deixa de se manifestar sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida ou sobre questões de ordem pública. Obscuro quando for ininteligível, ou seja, faltar-lhe clareza.
4. No caso, em que pese as alegações da Embargante, o acórdão embargado não é omisso nem obscuro, isso porque por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, esta Turma, por unanimidade de votos, enfrentou as questões aduzidas pelas partes, capazes de, em tese, infirmar a conclusão que foi adotada no voto condutor, de forma expressa e bastante clara no sentido de que Felippe do Prado Padovani e José Manuel Boulhosa possuem legitimidade para figurar no polo passivo da ação.
5. Ao julgar o litígio, o magistrado deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Contudo, não está obrigado, a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão.
6. O inconformismo em relação às provas que foram valoradas pelo Juízo não tem o condão de caracterizar vícios do julgado.
7. Os aclaratórios não se prestam a corrigir suposta injustiça da decisão e mesmo com o intuito de prequestionamento da matéria, é indispensável o enquadramento no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
8. Cabe ao Julgador mencionar os fundamentos pelos quais alcançou o seu convencimento, tal qual dispõe o art. 93, IX, da Constituição Federal, sendo, portanto, dispensável a manifestação específica de cada dispositivo invocado pela parte. Até porque, a matéria será considerada prequestionada se tiver sido arguida na instância ordinária, o que se denomina prequestionamento implícito e, portanto, suficiente à sua configuração.
9. No caso, não se vislumbra a presença dos requisitos previstos no art. 80 do Código de Processo Civil, que autorizam a aplicação da multa por litigância de má-fé a Embargante, como pretende o Embargado.
10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.